Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741789-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: UNIÃO Intime-se a União sobre o agravo interno (ID 20757997). Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES